Tribunal: TCU
Processo: 004.310/2022-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Minas Gerais a ex-servidor daquela entidade de ensino.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisa a concessão de aposentadoria deferida pela Universidade Federal de Minas Gerais a ex-servidor daquela entidade de ensino. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legal a concessão de aposentadoria em favor do Sr. Francisco de Assis Fernandes e autorizar o registro do correspondente ato; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pelo interessado, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal de Minas Gerais que, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, adote providências para regularização da falha financeira apontada, com a suspensão do pagamento da vantagem impugnada.